Tribunal: TJSP
Processo: 1085440-74.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1085440-74.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargada PAULA SETTON MUNHOZ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos embargos de declaração apenas
para fins de prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1085440-74.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.424
2
VOTO No: 30.424
EMB. DECL. No: 1085440-74.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: LATAM AIRLINES GROUP S/A
EMBDA.: PAULA SETTON MUNHOZ
Embargos de declaração. Embargante suscita estar o v.
acórdão maculado por omissão. Ausente o vício apontado.
Decisão suficientemente fundamentada. Inocorrentes as
hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos
apenas para fins de prequestionamento.

Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
contra
acórdão de fls. 183/191, que deu provimento ao recurso de
apelação da autora, majorando a verba indenizatória por danos
morais.
Recorre a ré.
Sustenta que o v. acórdão está eivado por
omissão, vez que não restaram demonstrados os fatos constitutivos
do direito da Embargada, inexistente prova concreta e suficiente
que enseje a condenação da Embargante; que não praticou qualquer
ilícito apto a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização,
nos termos do que dispõe a legislação consumerista; o montante
indenizatório foi fixado em patamar elevado e implica em
enriquecimento ilícito da autora. Argumenta que o presente
inconformismo tem o condão de, não só demonstrar os vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1085440-74.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.424
3
existentes
no
acórdão
impugnado,
mas
também
o
prequestionamento de matéria que, por não ser alvo de debate a
princípio, pode levar ao prejuízo do recebimento do Recurso
Extraordinário a ser interposto.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
A embargante suscita que o decisum está eivado
por omissão. Porém, razão não lhe atende.
O v. acórdão, decidido por unanimidade nesta C.
Câmara, expôs com clareza os fundamentos para o entendimento
adotado, apoiado, inclusive, em farta jurisprudência desta E.
Corte. As genéricas e superficiais razões expostas com o presente
reclamo não são suficientes a conduzir à modificação do julgado.
Não há que se falar em omissão, sendo bastante
claros os termos do decisum:
“O d. juízo originário entendeu pela procedência da
demanda,
especialmente
porque
a
autora
comprovou
a
solicitação antecedente do serviço, fixando a compensação por
danos morais em R$ 3.000,00, valor inferior ao pleiteado na
exordial (R$ 15.000,00), razão do presente inconformismo,
exclusivo da autora.
(...)
Não se pode negar que os eventos descritos tenham
causado considerável transtorno à apelante. Evidente, in casu,
a falha na prestação de serviço, e indiscutível que o episódio
narrado resulta transtorno passível de recomposição pela via
indenizatória. A responsabilidade que decorre dos fatos é
objetiva e deriva do risco da atividade desempenhada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1085440-74.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.424
4
O fato não poderia ser considerado mero transtorno ou
dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário, a
jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de
Marcos Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante
de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo e desviar as suas competências de uma atividade
necessária ou por ele preferida para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio Produtivo do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos fatos,
legitimando a pretensão da autora relativa à compensação de
ordem moral, acertadamente provida na r. sentença combatida.
(...)
O montante do dano moral não pode ser inexpressivo
ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada.
(...)
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso em
concreto, a condição da autora, o porte e a conduta da ré e,
ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o poder
repressivo,
consolador
e
educativo,
sem
configurar
enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) e de forma
adequada à extensão do dano (art. 944, do CC), o valor da
verba indenizatória cabe ser majorado, ainda que em patamar
diverso pretendido pela autora na inicial.”
Destaque-se que a embargante não apelou da r.
sentença originária, que lhe condenou à recomposição dos danos
impostos à autora e, agora, não concorda com as razões do
acórdão, argumentando que não praticou qualquer ilícito que
justifique sua condenação. Ainda, não se conforma com o valor da
verba arbitrada.
Porém, tais argumentações não implicam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1085440-74.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 30.424
5
circunstância que motive qualquer reparo no julgado, pois
ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil. Ou seja, não se verifica o apontado vício que enseje
a interposição de embargos de declaração.
Evidencia-se,
em
verdade,
nítido
o
efeito
infringente pretendido com o presente reclamo. E os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou
infringente do julgado.
Ademais, o julgador não está obrigado a citar
todos os dispositivos legais levados em consideração no acórdão,
assim como, não necessita enfrentar argumentos deduzidos pela
parte que não sejam, necessariamente, capazes de influenciar na
conclusão adotada.
Fica reconhecido o prequestionamento da matéria
aduzida nas razões do recurso para viabilizar o acesso das partes
aos Tribunais Superiores, na eventual interposição de recurso,
especialmente a ausência de ofensa aos dispositivos legais citados.
Ante o exposto, o meu voto conhece dos embargos
de declaração apenas para fins de prequestionamento.
CAUDURO PADIN
Relator